Tribunal: CARF
Processo: 18239.003651/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003651/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.002 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ARIZA FRANCISCO LUIZ MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
RENDIMENTOS.
APOSENTADORIA.
REFORMA.
RESERVA
REMUNERADA. PENSÃO. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS
43 E 63. APLICÁVEIS.
Os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei
específica são isentos do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após
a respectiva inatividade ou a concessão da pensão. Contudo, além de cumprir o
requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o contribuinte deverá
comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003651/2010-11
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003651/2010-11

Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente da restituição recebida indevidamente, referente ao ano-
calendário 2006, exercício 2007.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 13-34.845- proferida pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ2), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 42 ):
Contra a contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de fl.4, relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004 (sic), para
formalização de restituição indevida a devolver no valor de R$797,74
A procuradora da interessada alega que a impugnante é isenta do pagamento do imposto
de renda por ser portadora de moléstia grave desde junho de 2006.Solicita a devolução
dos valores descontados na fonte e que seja aplicado o Estatuto do Idoso.
O processo foi baixado em diligência nos seguintes termos: “Encaminhe-se à unidade de
origem para que a interessada seja intimada a apresentar o ato que concedeu pensão do
Ministério da Defesa, comprovante de rendimentos anual do ano-calendário
2006,exercício 2007, referente à fonte pagadora Ministério da Defesa e laudo pericial
transcrito no Parecer Técnico no17/2010 mencionado à fl.10.”
Em resposta a contribuinte apresentou os documentos de fls. 24 a 30.
(Destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio Janeiro julgou
parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 41 a 44 )
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2007
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003651/2010-11

(Destaque no original)
A propósito, o julgador de origem cancelou o lançamento exigindo a restituição
tida por indevida à época do respectivo lançamento, ainda que não reconhecido o gozo da
isenção decorrente do acometimento de moléstia grave. Confira-se (processo digital, fl. 42):
Passa-se a analisar a notificação de fl.4. De acordo com a declaração retificadora a
interessada equivocou-se ao preenchê-la. É mister ressaltar que, a contribuinte, na
verdade, não informou valor no campo de imposto retido na fonte.Desta forma, ao ser
processada a declaração o Fisco exige a devolução de imposto já restituído(declaração
original) de R$797,74, acrescido de juros moratórios
[...]
Em vista do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, uma vez que não
foi comprovada a moléstia grave conforme preceitua a legislação, devendo ser
cancelada a exigência de restituição indevida a devolver.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, bem como aditando documentos
(processo digital, fls. 47 a 56).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/06/2011
(processo digital, fl. 45), e a peça recursal foi interposta em 19/07/2011 (processo digital, fl.
47), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003651/2010-11

recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003651/2010-11

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Assim sendo, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
Doutrina:
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do PAF excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Nesse pressuposto, vale transcrever excertos tanto da decisão recorrida como do
recurso interposto, já que muito bem contextualizam os fatos. Confira-se:
Acórdão recorrido (processo digital, fl. 44):
Apesar de ter sido dada nova oportunidade a interessada, não foram juntados aos autos o
laudo pericial transcrito no Parecer Técnico no17, de 7 de janeiro de 2010 emitido pela
Seção de Saúde da 1a RM e Ata de Inspeção de Saúde exarada por MPGU, mencionados
nos documentos de fls.10 e 30. Ressalte-se que a declaração de fls.11/29 não foi
assinada por médico e tampouco identifica qual moléstia grave seria a interessada
portadora.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003651/2010-11

Recurso voluntário (processo digital, fl. 47):

Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “a”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade àquela
revelada por ocasião da impugnação.
Mérito
Rendimentos percebidos pelos portadores de moléstia grave
O gozo da isenção do IRPF pelos portadores de moléstia grave está disciplinado
no art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pelo
art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e art. 1o da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004; bem como pelo art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e.
Confira-se:
Lei na 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003651/2010-11

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Com se vê, os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei
específica são isentos do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a respectiva
inatividade ou a concessão da pensão. Contudo, além de cumprir o requisito atinente à natureza
jurídica dos rendimentos, o contribuinte também deverá comprovar o acometimento da
reportada moléstia, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A propósito, trata-se de entendimento pacifica neste Conselho por meio dos
Enunciados nos 43 e 63 de sua súmula, nestes termos:
Súmula CARF no 43;
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Assim entendido, passo propriamente à análise do caso concreto.
Consoante visto em tópico precedente, perante o julgador de origem, a Recorrente
não logrou provar ser portadora de moléstia grave, por fato alheio à sua vontade, visto no art. 16,
§ 4o, alínea “a”, do PAF como “motivo de força maior” ou, aos olhos da doutrina, em face de
“caso fortuito”. Afinal, em suas palavras, tratando-se de documentação confidencial, a fonte
pagadora (Ministério da Defesa) somente franqueou-lhe o acesso, após conhecer o prejuízo
causado pelo resultado do julgamento de sua impugnação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003651/2010-11

Nesse pressuposto, na seara recursal a Contribuinte logrou provar sua pretensão,
apresentando a documentação comprovando, realmente, ser portadora de moléstia grave prevista
em lei específica, cujo acometimento autoriza o gozo da reportada isenção, qual seja: (i) Ata de
Inspeção de Saúde no 74, de 2009; (ii) Laudo Pericial no 375, de 2009; e (iii) Parecer Médico no
1.769, de 2009 (processo digital, fls. 52 a 56).
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 71
DF CARF MF
Original